Tribunal: TCU
Processo: 005.025/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e por Gisela Angelina Levatti Alexandre contra o Acórdão 4421/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do RI/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento aos pedidos de reexame; 9.2. reformar o Acórdão 4421/2018-TCU-Primeira Câmara a fim de considerar legal o ato de alteração da aposentadoria de Gisela Angelina Levatti Alexandre (XXX.440.698-XX), concedendo-lhe o registro; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.